Tribunal: STF
Processo: ADI 943
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-12-02
Data de publicação: 1993-12-02

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE LIMINAR.
RESOLUÇÃO N. 098/90 DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANA.
VINCULAÇÃO DE SUBSIDIOS A 2/3 DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA, A QUALQUER
TÍTULO, PELOS DEPUTADOS FEDERAIS.
           - RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DO PEDIDO.
           - NÃO-OCORRENCIA, NESTA ALTURA, DO "PERICULUM IN MORA"
ENSEJADOR DA CONCESSÃO DA CAUTELAR, NEM DA CONVENIENCIA DE SER ELA
CONCEDIDA.
           PEDIDO DE LIMINAR INDEFERIDO.